Tribunal: TJSP
Processo: 2240195-43.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.